Tribunal: TJMT
Processo: 1009940-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009940-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), MARLENE SHILVIA LOPES SANTOS - CPF: 568.807.661-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
J
USTIÇA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA

–

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Em consonância com a norma constitucional, o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que o juiz pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Inexistindo nos autos elementos suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência financeira da Requerente/Agravante, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
MARLENE SHILVIA LOPES SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra–MT que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Indenização de Danos e Morais e Percas e Danos n
o
1017693-26.2023.8.11.0055, movida em desfavor do Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou à Agravante o recolhimento das custas judiciais em até 05 (cinco) parcelas fixas.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o juízo
a quo
desconsiderou toda a documentação constante nos autos, que demonstrava sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Além disso, destaca que “
o recolhimento das custas processuais, que no caso representam quase R$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reais), possa ser um obstáculo ao acesso à justiça, até porque, tal situação afrontaria inclusive, cláusula pétrea contida na Constituição Federal – CF, qual seja, a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV)”.

Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requereu a antecipação de tutela recursal para conceder a justiça gratuita à Agravante.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder definitivamente os benefícios da justiça gratuita, uma vez que sua situação de hipossuficiência está devidamente comprovada.

Em Id.
211101166
, foi indeferido o pedido de
antecipação de tutela.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, defendendo o desprovimento do agravo de instrumento (Id. 219105655), por ausência de provas da hipossuficiência.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo desprovimento do recurso
(Id.

222707650
)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
MARLENE SHILVIA LOPES SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra–MT que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Indenização de Danos e Morais e Percas e Danos no 1017693-26.2023.8.11.0055, movida em desfavor do Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou à Agravante o recolhimento das custas judiciais em até 05 (cinco) parcelas fixas.

Pois bem.

A controvérsia envolve o direito à assistência judiciária gratuita postulado pela Agravante.

A justiça
gratuita
é regulada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98:

"A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
t
em

direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

De acordo com o § 3o, do artigo 99 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiras as declarações de hipossuficiência pecuniária deduzidas por pessoas naturais, até prova em contrário.

Logo, o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se não forem comprovados os pressupostos para seu deferimento, como se extrai da redação do § 2o do mesmo dispositivo legal:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A Constituição Federal de 1988 exige a demonstração da insuficiência de fundos para fins de concessão da gratuidade judiciária, e prevê o benefício da assistência jurídica do Estado àqueles sem possibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

Veja-se:

Art. 5o. (...) LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Fredie
Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de
recursos"é
relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente". (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
. Benefício da Justiça Gratuita. 4a Ed. Salvador:
JusPodivm
, 2010. P. 42).

Assim, o deferimento da assistência jurídica está condicionado à prova da situação de carência pecuniária declarada.

Esta é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE EM SUPORTAR OS CUSTOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte que pretende a gratuidade, ainda que se trate de pessoa física, tem que demonstrar de modo inequívoco a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Referida exigência configura obstáculo à invocação da benesse e faz com que a parte reflita sobre a seriedade do pedido que
formula
em juízo. 2. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.045843-8/001, Relator (a): Des.(a) Otávio
Portes ,
16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da sumula em 27/ 08/ 2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - RECURSO PROVIDO. - Consoante disposição do art. 99, § 3o, do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, de forma que é imprescindível à concessão do benefício a sua comprovação por meios documental. - Existindo nos autos prova idônea da condição de insuficiência de recursos financeiros da parte requerente, imperioso conceder o benefício da justiça gratuita. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.046524-3/001, Relator (a): Des.(a) Lílian
Maciel ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2020, publicação da sumula em 06/ 08/ 2020).

Também é o posicionamento

desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa
a
presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC).

2 - Nos termos do § 2o do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos.

3 - Não trouxe a Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento.

4 - Inviável a concessão de pagamento das custas ao final do processo, uma vez que não restou demonstrado pela parte autora a sua incapacidade momentânea para arcar com as custas e despesas processuais.

(N.U 1002907-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2 - A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade.

(N.U 1018484-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)

A hipótese vertente realmente não comporta o deferimento do benefício, pois o Requerente não se desincumbiu do seu
munus
probatório, e inexistem nos autos elementos conclusivos da carência financeira alegada.

A parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, porquanto além de receber salário como servidora pública municipal no valor bruto de R$ 6.731,00 (seis mil, setecentos e trinta e um reais) – Id. 219105657, verifica-se que,
ainda que
a
a
gravante
possua
bens,
os mesmos
constaram em sua declaração de imposto de renda do exercício de 2023, conforme demonstrado pela parte agravada.

Além disso, verifica-se que o juízo
a quo
facultou a parte a possibilidade de parcelamento das custas em 05 (cinco) parcelas fixas.

A propósito, em caso semelhante a jurisprudência pátria assim se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR.
RÉU QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS BENS IMÓVEIS EM NOME DO AUTOR/ AGRAVANTE QUE SE CONTRAPÕEM À SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PATRIMÔNIO QUE NÃO REFLETE SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS - PROVAS SATISFATÓRIAS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00411091220198160000 PR 0041109-12.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra
Bauermann
, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019). [Destaquei]

Destarte, na ausência de provas da real necessidade da benesse para o exercício do direito de acesso à justiça, não presumível a partir de meras declarações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, m
antendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024